Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0749553-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA MARCIA DE RESENDE SOUZA RECORRIDO: THENEWINVEST CONSULTORIA FINANCEIRA - EIRELI DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. É de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista ser moradora em área nobre do Distrito Federal, qual seja, Lago Norte, além de estar assistida por advogado. Incumbiria à recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por CELIA MARCIA DE RESENDE SOUZA e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.